Tribunal: STF
Processo: HC 155944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva.